Tribunal: TJMT
Processo: 0035607-46.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035607-46.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (EMBARGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0002-19 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0002-19 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA – DEFEITOS NO VEÍCULO ZERO KM – EXPECTATIVA FRUSTADA DO CONSUMIDOR - ARTIGO 18 DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO VALOR DO PRODUTO – DEVOLUÇÃO DO BEM – LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS À CONCESSIONÁRIA ‘STATUS QUO ANTE’ - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. (id. 21123452/21123455), em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

os recursos ora apresentados, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº. 0035607-46.2015.811.0041.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão foi omisso e obscuro, eis que embora tenham sido prequestionados os artigos 5º, inciso LV, da CF, Arts. 7º, 139, 373, 464, 479, 480 do CPC, O Art. 182 e 884 do Código Civil, bem como o Art. 18, da Lei 8.078/90, relacionados ao enfrentamento das violações suscitadas pela Embargante, da leitura do v. acórdão verifica-se que houve apenas o prequestionamento do art. 18 do CDC.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto aos artigos mencionados no Recurso de Apelação e não aplicados expressamente no acórdão recorrido, devendo haver menção expressa dos fundamentos e dispositivos legais que embasam a decisão, por ser medida de justiça, para que a Embargante possa exercer o seu direito de interposição de recursos extremos, se for o caso, pelos artigos: Art. 5º, inciso LV, da CF; Arts. 7º, 139, 373, 464, 479, 480 do CPC; Art. 182 e 884 do Código Civil; Art. 18, da Lei 8.078/90.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como a condenação da embargante ao pagamento de multa no importe de 02 (dois) por cento do valor atualizado da causa, por tratar-se de recurso manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

Contrarrazões pela Citável Distribuidora de Veículos Ltda., (id. 22664485, pugnando pelo provido dos embargos.

A segunda embargante CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (id. 21529994), sustenta que ‘o
v
. acórdão deixou de valorar os artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, no que tange a isenção de responsabilidade do comerciante quando possível for a identificação do fabricante, apesar da cadeia de fornecedores do Art. 14, do mesmo dispositivo legal; ainda, os artigos 944 e 945, ambos do Código Civil foram relativizados e não aplicados no caso
sub examie
, na medida em que o veículo do autor fatalmente padeceu de defeitos, em razão do não cumprimento do programa de revisões fixado pelo fabricante, o que não fora observado no r. acórdão proferido. E, por fim, ao não observar os dispositivos legais supra ou justificar sua não aplicação, incorre ao v. acórdão ora embargado, em patente malferimento ao artigo 93, inc. IX, da CF, por ausência de fundamentação da decisão, tudo como restará demonstrado a seguir.’.

Requer o acolhimento do presente Embargos de Declaração, para que seja devidamente enfrentada a matéria arguida, bem como para que conste na r. Decisão as razões de convencimento dessa Colenda Câmara, dado as núncias do caso e fatos que circundam o feito, servindo os presentes embargos de declaração para pré-questionar matéria a ser manejada em Recurso Especial, a ser tempestivamente interposto.

Contrarrazões. (id. 23038989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração, opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. e CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU ambos os recursos, nos termos do voto do relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº. 0035607-46.2015.811.0041, em que foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA – DEFEITOS NO VEÍCULO ZERO KM – EXPECTATIVA FRUSTADA DO CONSUMIDOR - ARTIGO 18 DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO VALOR DO PRODUTO – DEVOLUÇÃO DO BEM – LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUAISQUER ÔNUS À CONCESSIONÁRIA ‘STATUS QUO ANTE’ - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSOS DESPROVIDOS. Não tendo a empresa sanado o vício do produto no prazo legal, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC. O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerado meros dissabores, sobretudo quando se trata de um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação, “ex vi” do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.”.

Passo à analise conjuntamente dos embargos ora apresentados.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações de ambos os recursos, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que:

“(...)Inicialmente, consigno que diante do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela apelante FORD MOTORS COMPANY BRASIL LTDA., desnecessário manifestar neste recurso acerca das aventadas alegações de que o veículo não estaria acobertado pela garantia; bem como à falta de comprovação de quitação do financiamento do veículo transcrevo:

“Cuida-se, no caso, de relação de consumo a ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua em seu art. 18, § 1º, que não sendo sanado os vícios no prazo de 30 dias, o consumidor pode, à sua escolha, pedir: a substituição por outro da mesma espécie e em condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, ou o abatimento no preço.

Fato é que o agravado ao deixar o veículo na concessionária diante do o problema apresentado desde sua compra, não mais possui interesse em reaver o veículo e está discutindo em juízo as questões relativas à devolução do valor do bem em razão do vício redibitório.

Ademais, quanto ao argumento de que o veículo não estaria acobertado pela garantia do fabricante, este fora bem analisado nos embargos de declaração apresentado em primeira instância, conforme constou nas informações de (fls.166), eis que os defeitos e vícios apresentados estavam ocorrendo desde a compra do veículo até a interposição da ação; ou seja, momentos estes em que ainda não havia ocorrido o bloqueio da garantia vide documentos de (fls.41/51), no qual inclusive constavam revisões periódicas em dia pelos documentos anexados no agravo em apenso da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA às fls.95/98; assim, não há se falar em falta de garantia.

Ainda com relação à falta de comprovação de quitação do financiamento do veículo, esta também não merece guarida, tendo em vista que às fls.56 existe um recibo/pagamento que consta ‘Parcelas:19 a 24/Venctos’, além deste comprova-se nos autos em apenso nº164923/2015 em sede de contrarrazões ‘prejudicial de mérito’ relativo à suposta existência de gravame, que o Banco Bradesco requereu a baixa, conforme imagem de (fls.287).

De toda sorte, não se vislumbra nestes autos qualquer alusão a alterações fáticas ou jurídicas hábeis a ensejar a modificação do entendimento por mim já explicitado quando do deferimento da antecipação da tutela recursal. ”.

Passo à análise das demais questões.

A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal refere-se ao vício do produto comercializado entre as partes, bem assim quanto à caracterização de danos morais, em razão do alegado ato ilícito praticado pela requerida.

Inicialmente, cumpre esclarecer ser indene de dúvidas a natureza consumerista da relação jurídica existente entre a autora e a empresa ré.

Dispõe o art. 14, caput, do CDC, com efeito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

E, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de produtos de consumo não se submete à apuração de culpa nos casos de vício do produto:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”.

Diante as provas dos autos, ei por bem reconhecer o vício apresentado pelo veículo adquirido pelo recorrente, que não foi solucionado em tempo hábil.

Quanto ao dano moral, não restam dúvidas de sua ocorrência. Afinal, não se trata de simples descumprimento de contrato; mas sim de frustração legítima decorrente de vários defeitos apresentados em veículo ZERO (New Fiesta Titanium" Hatch, 1.6, ono/modelo2013/2014 ) logo nos primeiros meses de uso após a data da aquisição (ordens de serviços em anexo), o autor levou o veículo mais de 07 (sete) vezes à concessionária, sendo os problemas reparados; portanto na última ida à concessionária o veículo foi guinchado e lá permanecendo.

Nessa linha, não tendo as requeridas sanado o vício apresentado pelo veículo recém adquirido (0km), mesmo após as diversas intervenções, torna-se impositiva a manutenção da r. sentença que determinou a resolução do contrato de compra e venda, com a restituição do valor pago, ao teor do que dispõe o art. 18, §1º, do CDC.

É o entendimento:

(...)

Ademais, o veículo que contava com menos de 30.000 km rodados, que necessita ser levado para conserto inúmeras vezes nos primeiros meses de uso, não se apresenta próprio para consumo.

Ainda, não constatou nos autos diante as provas apresentadas que os defeitos à serem reparados se deram por culpa de mau uso do consumidor.

Colaciono trecho da r. sentença:

(...)

Assim, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita dos recorrentes e os danos suportados pelo autor; pois, para as rés se eximirem das responsabilidades, não basta que as mesmas tenham tentado reparar os defeitos do veículo no prazo fixado em lei, cumprindo a ela sanar efetivamente os vícios.

(...)

Ainda, não há nos autos prova de que por culpa exclusiva do consumidor o veículo foi danificado; portanto, não seria caso de atribuir a responsabilidade do autor ora apelado pelo vício do produto, na forma do citado artigo 18 do CDC, devendo ser mantida a r. sentença.

A rescisão do contrato de financiamento do veículo viciado tem como corolário lógico o retorno das partes ao “status quo ante”, sendo imperiosa a restituição de valores despendidos pelas partes quando da celebração do contrato; restituição do valor dos juros do financiamento para aquisição do veículo; bem como o dever do consumidor em entregar o documento do veículo devidamente preenchida com os dados da Ford, livre de qualquer impasse ou ônus.

Por fim, quanto ao pedido de minoração do “quantum” fixado a título de dano moral, não merece prosperar, pois o valor obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando à sua revisão ou modificação.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação, “ex vi” do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.

Em relação ao prequestionamento explícito da matéria ventilada no recurso, visando a evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalto ainda que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, pelo fato do juízo a quo ter arbitrado na quantia máxima, conforme dispõe art. 85, §2º, do CPC.

Ante todo o exposto NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença.”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020